Tribunal: TJDFT
Processo: 0746266-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746266-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRESSANI DE OLIVEIRA SALES Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que excluiu Péricles Marques Portela Júnior do polo passivo da demanda originária (proc. no 0704223-31.2020.8.07.0018, ID no 71074725, págs. 1-3). 2. O julgamento do recurso poderá interferir nos interesses do réu excluído, logo, para viabilizar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, incluí-lo como agravado, observando o disposto as exigências do art. 1.016 do CPC, sob pena de não conhecimento. 3. Concluída a diligência, retornem-me os autos para a análise do pedido de efeito suspensivo. 4. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro